Tribunal: TJDFT
Processo: 0050372-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050372-66.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CLEIDES TELES COUTINHO, CORNELIO TELES COUTINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, OTAVIO JUVENAL DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 26410024, o advogado LUIZ FLÁVIO DE MELO, OAB/DF 32.049, comunica que interpôs agravo no recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, consoante documento de ID 26410025. Aguarde-se o julgamento do recurso pela colenda Corte Superior de Justiça (Ag no 1434630/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024